Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-07.2018.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003877-07.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO DANIEL JULKOVSKI - CPF: 235.522.980-53 (EMBARGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA - CPF: 286.845.418-63 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE MILITE - CPF: 261.402.428-78 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1003877-07.2018.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1003877-07.2018.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ) – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1003877-07.2018.8.11.0037
, oriundo dos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
” (Proc. nº 1003877-07.2018.8.11.0037), ajuizada pela ora embargante contra FABIANO DANIEL JULKOVSKI e IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo 1º embargado, ante a declaração, de ofício, de nulidade da sentença no que concerne à lide acidental envolvendo os réus, sedizentes credores, Fabiano Julkoski e Iharabras S.A., em razão do cerceamento de defesa decorrente da inobservância do procedimento próprio à 2ª fase do rito especial e bifásico da ação consignatória fundada em dúvida quanto ao credor, e, no mais, manteve a sentença quanto à procedência do pedido consignatório da autora Sinagro
(cf. Id. nº 71227468).

A embargante sustenta a omissão acórdão no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. nº 74147971).

O embargado não ofertou contrarrazões de Id. nº 75982967.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Realmente, o v. acórdão embargado restou omisso quanto à aplicação impositiva da regra do art. 85, §11, do CPC em favor do advogado da autora/apelada/embargante Sinagro, pois, embora não conste expressamente do dispositivo decisório em decorrência de um erro material, o qual, aliás, também restará sanado neste momento, o resultado do julgado foi pelo desprovimento do recurso de apelação interposto réu Fabiano Julkoski no que toca ao capítulo da sentença que julgou procedente o pedido consignatório, tanto é que há expressa menção da manutenção dessa parte da sentença no dispositivo, e, em relação ao capítulo sentencial acerca da lide secundária/acidental entre os réus Fabiano Julkoski e Iharabras S.A., aqui, sim, o recurso restou prejudicado e não conhecido, porquanto reconhecida e declarada
ex officio
a nulidade da sentença.

Portanto, suprindo a omissão constatada, em atenção às particularidades do caso e ao serviço extra exigido do advogado da autora com a abertura da fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, e, saneando o erro material detectado, readéquo a redação do dispositivo do v. acordão para os seguintes termos:

Pelo exposto, desprovejo o recurso no que concerne à impugnação do capítulo da sentença que julgou procedente o pedido consignatório da autora/apelada Sinagro, mantendo inalterada a sentença nesse ponto, e, em atuação de ofício, à vista da atecnia processual vista no processamento da lide acidental entre os pretensos credores, cuidando-se de nulidade absoluta por
error in procedendo
que implicou em cerceamento do direito de defesa, declaro a nulidade da sentença no que tange à lide acidental entre os réus, sedizentes credores, Fabiano Julkoski e Iharabras

S.A. Indústrias Químicas, devendo ser retomado o processamento do feito em relação a eles, a fim de se agraciar o princípio do devido processo legal, restando prejudicado o tópico do recurso de apelação relacionado a esse ponto (titularidade do crédito consignado em Juízo).

Em obediência ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante à autora/apelada para 15% sobre o valor da causa.

Posto isso, acolho os declaratórios para sanar a omissão e corrigir o erro material detectado, devendo constar do julgado a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021